Tribunal: TJDFT
Processo: 0714617-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. SINDSASC. OPÇÃO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o acerto da decisão que afirmou a ilegitimidade do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal apresentou impugnação argumentando que o exequente é regido pela Lei Distrital n° 5.351, de 4 de junho de 2014, que dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro Pessoal do Distrito Federal, enquanto o título executivo contempla os servidores públicos regidos pela Lei Distrital n° 5.184 de 2013.
4. As informações prestadas pelo próprio executado confirmam a legitimidade ativa do exequente, diante da opção exercida apenas em 2024 pela migração de carreira da assistência social para carreira socioeducativa, conforme previsão do artigo 19, §3o da Lei no 5.351 de 4 de junho de 2014.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, § 1o, II e 535, II; Lei Distrital n° 5.351/2014, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1867774 de relatoria da Desa. Lucimeire Maria da Silva na 5a Turma Cível.